Tribunal: TJMT
Processo: 1058535-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058535-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENUCE RIBEIRO AZIZ YDY - CPF: 537.311.401-44 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
FRAUDE BANCÁRIA
–

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO –
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, sustentando a existência de omissão quanto à apreciação de dispositivos legais
, além da
necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de omissão no acórdão embargado, referente
à excludente da responsabilidade da cooperativa,
além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

1. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão, sendo que a interpretação
adotada divergiu da pretensão da
embargante.

2. Não se constata a existência de omissão no acórdão, tendo sido
abordada a responsabilidade da instituição financeira na fraude bancária, ressaltando que não se sustenta a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, cabendo à instituição financeira assegurar a integridade das operações bancárias de seus clientes.

3. O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(hipóteses do art. 1.022 do CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
. 2.
Os embargos de declaração é o meio
adequado para o simples objetivo de
prequestionar
a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, inc. I e II; Lei no 9.656/98, art. 10, inc. VI e § 4o; CF/1988,
arts
. 5o, 6o e 196; CDC, art. 47; CPC/2015, art. 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido
no
Recurso de Apelação
, em que
esta
5a Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
p
elo
apelante.

A
embargante sustenta
que
o v. Acórdão
desconsiderou a informação de que a fraude foi perpetrada mediante o uso franqueado do aplicativo da UNICRED combinado com a senha pessoal fornecida voluntariamente pela própria embargada, que demonstra que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Aduz que há omissão, uma vez que não se manifestou quanto à excludente da responsabilidade da cooperativa, além de ter deixado de analisar a conduta da parte autora e a consideração das medidas de
segurança
adotadas pela Cooperativa.

Além disso, pugna para que tais pontos sejam explicitamente enfrentados para viabilizar eventual interposição de recurso especial, com o prequestionamento das matérias.

Desta forma,
a embargante pleiteia pelo conhecimento dos embargos, com efeitos infringentes, para enfrentar os fundamentos trazidos, bem como para que haja manifestação expressa quanto aos artigos citados.

Em suas contrarrazões, a embargada pugna pelo
não acolhimento
dos embargos
(ID
246934685
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma
a
embargante que
houve omissão
e contradição
deste Magistrado
, nos termos do art. 1.022, inciso
I
, do Código de Processo Civil
, em razão do v. Acórdão
não ter
considerado
que a fraude foi praticada por terceiro ou por culpa da própria consumidora
.

No entanto, diversamente do
afirmado pela
embargante,
as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas,
a teor do que dispõe o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição Federal
, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida
por el
a
, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão, este Magistrado ressaltou
a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que
possui a
responsabilidade de gerir com segurança as movimentações banc
árias de seus clientes.

Além do mais, d
estacou a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora, pois a embargante não agiu com a necessária cautela e diligência para coibir as transferências atípicas realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Ademais, no acórdão restou devidamente esclarecida à questão, confira-se:

“(...)

Logo, ocorrendo algum desses fatos, há responsabilidade objetiva da cooperativa, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor.

Compulsando detidamente os autos, é possível concluir que a Apelada foi vítima de golpe por telefone, cometido por falsário que se dizia preposto do banco apelante e que detinha informações que somente a instituição financeira possuía que deveriam ser protegidas por sigilo e de algum modo foram vazados dos bancos de dados da instituição apelada.

Nota-se, também, que a partir desse golpe telefônico que foi efetuado uma série de transações suspeitas ocorridas em sua conta bancária a partir dia 13/11/2020.

Frisa-se, que essas transações foram realizadas em um período bastante concentrado, denotando uma sequência incomum e atípica que deveria ter sido prontamente identificada e bloqueada pela cooperativa Apelante.

Patente, pois, no caso concreto, a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora recorrida, pois não agiu a Apelante com a necessária cautela e diligência para coibir as transferências atípicas realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Assim, se o Apelante coloca um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de operações bancárias via internet), assume o risco de sua atividade, respondendo por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Desta maneira, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como excludente de responsabilidade não se sustenta, uma vez que cabe à instituição bancária identificar e impedir transações fraudulentas por meio de seus sistemas de segurança.

Aliás, o referido entendimento resultou na edição da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros, é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do
artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, uma
vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.

(...)

Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes bancárias, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe sustentar a tese da culpa exclusiva da vítima quando não comprovado o uso de
medidas mitigadoras do risco de fraudes e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência dos
arts
. 8o, 341 e 373, II, do Código de Processo Civil;
arts
. 6o, VIII, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN. Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.” (N.U 1002086-75.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

(...)

Outrossim, as alegações da apelante não prosperam, visto que não adianta a cooperativa somente orientar sobre fraudes, porém não agir a tempo a fim de evitar que elas tomem proporções enormes, como ocorreu neste caso.

Além do mais, a apelante aduz a inexistência de prévio requerimento administrativo, salientando que não lhe fora oportunizada a possibilidade de repatriação dos valores correspondentes às transferências não reconhecidas, entretanto conforme já demonstrado no decorrer desta
decisum
, a apelada solicitou providências por parte da cooperativa de forma administrativa, contudo ela somente respondeu informando que não contribuiu para a ocorrência da fraude.

Diante desse contexto, reconhecida a fraude por terceiro na movimentação bancária nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo que falar em culpa exclusiva da vítima.

Sendo assim, deve a Apelante ressarcir os prejuízos experimentados pela Apelada, sejam eles de ordem material ou moral, além dos lucros cessantes, relativo aos valores que a apelada deixou de receber das suas aplicações financeiras.

Isto posto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

(...)” (
g.n
)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que
a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo,
ausente
qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024